Tribunal: TJDFT
Processo: 0740960-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA DA SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. INCLUSÃO NA SESSÃO PRESENCIAL SEGUINTE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. O Embargante/Apelante apresentou petição se opondo ao julgamento virtual, pois pretendia realizar sustentação oral. 2.1. O pedido foi devidamente observado e o processo foi retirado da sessão virtual e incluído na sessão ordinária presencial, a qual era imediatamente posterior e, portanto, independente de intimação, nos termos dos incisos III e IV e do §3o do art. 4o da Portaria GPR 841 de 17/05/2021, bem como §6o inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023 e “caput” do art. 935 do CPC. 2.2. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O Embargante aduz que houve omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, conforme §8o do art. 85 do CPC, alegando que não houve proveito econômico auferido pelo Embargado, já que a extinção do processo não afetou o direito de crédito do Embargante. 3.1. Ocorre que o acórdão apreciou detidamente tal temática.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, os recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nos autos, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.